Tribunal: TJES
Processo: 5018985-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018985-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA ADELIA RODRIGUES GOMES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5018985-46.2024.8.08.0048

AGRAVANTE:

MARIA ADELIA RODRIGUES GOMES

AGRAVADO:
EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno proferido contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravado, dando-lhe parcial provimento para julgar a improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - CONDENAR as requeridas a restituírem à requerente a quantia de R$ 1.794,00 (um mil e setecentos e noventa e quatro reais), com incidência de correção monetária desde a transferência e juros a contar da citação; II - CONDENAR as requeridas a pagarem à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

5. A Requerida, interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe realizado por terceiros e, no mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, ante a ausência de responsabilidade por parte da Recorrente.

6. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11975207, reformou a sentença, mantendo a condenação em danos materiais, contudo, afastou a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que a autora concorreu ativamente para o evento danoso, na medida em que manteve contato com os golpistas por canais que não pertencem a ré, não tendo tomado os cuidados mínimos necessários para se resguardar.

7. Assiste razão o Eminente Relator, porquanto inexiste prova nos autos que enseje a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)